Tribunal: TCU
Processo: 028.743/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7320/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Telmo Guimarães Santos contra o Acórdão 1277/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os solidariamente ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhes multa individual; Considerando que na presente peça recursal, o recorrente limita-se a manifestar sua insatisfação com o conteúdo do acórdão recorrido e a rediscutir o mérito do processo fundamentado em alegações jurídicas, sem apresentar fatos novos; Considerando que os documentos acostados aos autos (peça 81), não se enquadram no conceito de fatos novos; Considerando que a notificação da decisão ocorreu em 29/3/2023 (peças 75 e 78) e o presente recurso foi interposto em 20/4/2023 (peça 81); Considerando que os elementos trazidos aos autos pelo recorrente não demonstram a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, Regimento Interno/TCU; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos e do Ministério Público junto ao Tribunal no sentido do não conhecimento do presente recurso, por intempestivo e não apresentar fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei no 8.443/92, c/c o art. 285, caput , e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 1. não conhecer do recurso de reconsideração, por intempestivo e não apresentar fatos novos; e 2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, bem como do exame de admissibilidade inserto à peça 82. 1. Processo TC- Processo 028.743/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 034.638/2016-4 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Italo Som e Equipamentos Ltda (11.158.900/0001-88); Telmo Guimarães Santos (XXX.257.945-XX). 1.3. Recorrente: Telmo Guimarães Santos (XXX.257.945-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Japoatã - SE. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Arthur Cezar Azevedo Borba (14094/OAB-BA), representando Prefeitura Municipal de Japoatã - SE; Fabiano Freire Feitosa (3.173/OAB-SE), representando Telmo Guimarães Santos. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.